Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-35.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. TEMA 548 DO STF. DIREITO SUBJETIVO DA CRIANÇA. DEVER DO ESTADO. PODER JUDICIÁRIO. DEMANDAS INDIVIDUAIS. ATENDIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O ordenamento jurídico brasileiro confere destaque diferenciado ao direito à educação, nele incluído o direito à creche. Inúmeros diplomas infraconstitucionais (Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9394/96) reforçam o disposto na Constituição Federal, que declara ser a educação “direito de todos e dever do Estado” (art. 205), ressalta a “absoluta prioridade” em atender os direitos sociais das crianças (art. 227) e estabelece que a educação será efetivada, entre outras garantias, mediante “educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade” (art. 208, inciso IV).
2. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal – STF pacificou o tema no que diz respeito à obrigação do Estado em garantir vaga em creche próxima à residência da criança. Ressaltou a possibilidade de o Poder Judiciário atender a demandas individuais. No julgamento do RE 1008166/SC, com repercussão geral, foi fixada a seguinte tese (Tema 548): “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.
3. Em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de evitar maiores prejuízos à família da apelante que aguarda a vaga, deve ser confirmada a tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal conceda Federal conceda à apelante vaga em creche localizada na região administrativa de Sobradinho, local de residência da criança, em período integral.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Agravo interno prejudicado.